Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-37.2019.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-37.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELANTE), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RÉU - NÃO PROVIDO. AUTORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000560-37.2019.8.11.0046

APELANTE: JOANINHA TAWANDE, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOANINHA TAWANDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO DISPENSADO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA -
PRELIMINARES REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA - DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A autora beneficiária da justiça gratuita fica dispensada de recolher o preparo.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000560-37.2019.8.11.0046

APELANTE: JOANINHA TAWANDE, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOANINHA TAWANDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato descrito na inicial e determinar a restituição em dobro do indébito, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação. O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora defende a ocorrência do abalo extrapatrimonial e pede que seja fixada a reparação.

O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da avença e a inexistência de falha na prestação do serviço. Pede que eventual restituição seja na forma simples e a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões o Banco suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e deserção. No mérito pugna pelo não provimento (ID 55300114).

Intimada, a autora não apresentou resposta (ID 55300115).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso do réu e não provimento do da autora (ID 63401476).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000560-37.2019.8.11.0046

APELANTE: JOANINHA TAWANDE, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOANINHA TAWANDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ela expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – deserção

O réu argui também que a autora não efetuou o preparo. Todavia, o benefício da justiça gratuita foi deferido a ela no ID 55300085. Assim, está dispensada desse recolhimento (art. 1.007, §1º, do CPC).

Não acolho a preliminar.

Mérito

Recentemente, no julgamento da AP n. 0000234-67.2017.8.11.0110, caso similar a este, o Des. Guiomar Teodoro Borges proferiu voto nos seguintes termos:

Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

Como se vê, em hipóteses como esta não é possível presumir que a autonomia da vontade foi plenamente exercida pelos consumidores, uma vez que se encontram em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

As recentes mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que as propostas feitas a pensionistas têm sido atitude corriqueira dos Bancos, o que lhes impõe maior proteção legal a fim de evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos
sem que tenham total conhecimento das consequências.

O art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso.

Assim, não demonstrada a adoção das cautelas imprescindíveis e nem o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, deve ser declarada nula.

Quanto a
os danos morais ficou assim consignado na sentença (ID 55300104 - Pág. 3):

Como já fartamente exposto, a prestação cobrada é oriunda de reparação por ilícito civil, portanto a prestação cuja prescrição se acha expressa e nominalmente regulada na norma inscrita no art. 206, § 3º, "V", do Código Civil/2002 e considerando que o ilícito se deu em dezembro de 2014, e o ajuizamento da ação se deu apenas em abril de 2019, o reconhecimento da prescrição é medida escorreita e que se impõe.

O posicionamento do STJ é de que os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o tempo e por isso não estão submetidos ao prazo prescricional (AgRg no AREsp 489.474/MA e AgRg no REsp 1481240/ES).

E a pretensão de indenização pelos abalos extrapatrimoniais está diretamente vinculada ao pleito de declaração de nulidade do ajuste. Trata-se portanto de pedido acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA EM SENTENÇA

–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –
DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.

Os abatimentos indevidos em aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
(AP 1000652-15.2019.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020).

E ainda:
TJ-RS, AC 70072675861, Relator Des. Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/03/2017, Sexta Câmara Cível.

Posto isso, deve ser afastada a prescrição e analisado o pedido indenizatório.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato nulo trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, que estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E SEMIANALFABETO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena idoso e semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
(AP 1000831-86.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)

E também: AP 1001234-55.2018.8.11.0044, AP 1001065-68.2018.8.11.0044, AP 1001067-38.2018.8.11.0044, AP 1001062-16.2018.8.11.0044, AP 1001059-61.2018.8.11.0044, AP 1000789-37.2018.8.11.0044.

Ante a má-fé do réu em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido: AP 1001302-41.2018.8.11.0021; AP 1000247-88.2018.8.11.0021; AP 1000106-69.2018.8.11.0021; AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e
dou provimento ao da autora
para afastar o reconhecimento da prescrição e condenar o réu à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020